Tribunal: TJMT
Processo: 1009002-44.2021.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009002-44.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANIR LARA MENACHO - CPF: 503.240.631-72 (APELANTE), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009002-44.2021.8.11.0006

EMENTA

APELAÇÃO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ASSINATURA - AUTENTICIDADE QUESTIONADA - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de prova que o autor reputa indispensável à solução da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009002-44.2021.8.11.0006

Apelação no 1009002-44.2021.8.11.0006

Apelante
: JANIR LARA MENACHO

Apelado
: BANCO FICSA S/A

2a Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
JANIR LARA MENACHO.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta por
JANIR LARA MENACHO
em desfavor de
BANCO FICSA S/A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 167638219): D
efende a necessidade
de retorno dos autos ao juízo de origem para a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de apurar eventuais irregularidades na confecção dos documentos apresentados aos autos pelo recorrido.

Afirma que houve cerceamento

na

produção

de

prova

pela

parte

recorrente

já

que

a

única

forma

de

comprovar

que

não

firmou

o

contrato

é a

perícia

grafotécnica.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar a produção de prova pericial.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 167638223).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009002-44.2021.8.11.0006

Apelação no 1009002-44.2021.8.11.0006

Apelante
: JANIR LARA MENACHO

Apelado
: BANCO FICSA S/A

2a Vara Cível da Comarca de Cáceres

V O T O

A ação objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, supostamente não contratado, no valor de R$5.298,78, para ser pago em 84 parcelas de R$132,00, descontadas no benefício previdenciário da parte autora.

A apelante defende a necessidade
de retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de oportunizar a produção de provas.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para determinar o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial.

Como fundamento do seu pleito, a apelante invoca fato negativo, qual seja, a inexistência de contratação dos serviços da requerida.

Por outro lado, a requerida alega a regularidade do negócio e afirma que a assinatura aposta no contrato é da apelante.

Neste particular, pertinente o registro de que, na impugnação à contestação, a apelante afirma que

"a assinatura do contrato de Id. 81622291, já encartado aos autos junto com a inicial, não pertence a autora, se tratando de falsificação grosseira que será devidamente comprovada através da devida perícia grafotécnica.”
(Id. 167638213).

Ademais, nota-se que há uma evidente disparidade entre a assinatura da autora constante em seus documentos pessoais (Id. 167628525) e a assinatura do contrato apresentado pela requerida (
Id 167638208).

A questão, portanto, demanda dilação probatória. No entanto, o magistrado julgou antecipadamente a lide e concluiu pela improcedência do pedido inicial.

Dessa forma, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de prova que a autora reputa indispensável à solução da controvérsia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS –- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa.
(TJMT - N.U 0000943-74.2012.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide configura evidente cerceamento de defesa, porquanto é fato incontestável que, para a busca da verdade real, faz-se necessária a produção de prova pelas partes.
2. Desconstituída a sentença por cerceamento de defesa, o retorno dos autos à origem para o regular processamento é medida impositiva. (TJMT - N.U 0002570-02.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.
2. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à instância de origem a fim de oportunizar a produção das provas necessárias à solução da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023